Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-68.2019.8.11.0111
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000338-68.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 07.788.324/0001-85 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

EMENTA. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTINUIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS
.
INOVAÇÃO DE DEFESA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicia em
Embargos à execução
para
declarar extinta sem resolução do mérito a Execução relacionada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar
a possibilidade de prosseguimento do feito em relação ao coobrigado, visto a ausência de anuência de cláusula de supressão de garantias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

As questões não suscitadas na origem e analisadas pelo juízo singular, se decididas neste momento, configurariam uma supressão de instância e uma violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento: "
A aprovação do plano de recuperação judicial não afasta as garantias reais ou fidejussórias, o que possibilita
ao credor, o qual anuiu aquele com ressalvas, o
exercício de direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
."

Dispositivo relevante citado:

Jurisprudência relevante citada:

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
BANCO BRADESCO S.A.
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
229256156
)
proferida
pelo
Juízo da Vara Única de Matupá
/
MT
, que nos autos d
o

Embargos à execução distribuído por dependência à Ação de Execução 1146-61.2017.811.0111
,
ajuizada
em face de
TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME
e
,

julgou
procedente os pedidos
iniciais

para declarar extinta sem resolução do mérito a execução
, nos seguintes termos:

(...)
TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – ME. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL opôs os presentes embargos à execução que lhes move BANCO BRADESCO S.A. Informaram que, em 01/10/2015, foi deferido o processamento do /pedido de recuperação judicial da empresa embargante, iniciando-se o período de suspensão de /180 dias previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05.

Afirmaram que o crédito exequendo é concursal, estando listado na classe III dos credores quirografários. Dessa forma, com a homologação do plano em 05.09.2017, as obrigações contraídas restarão novadas, sendo de rigor a extinção do feito em face da empresa.

Sustentaram que tal cláusula encontra fundamento no art. 49, §2o, da Lei 11.101/05. A súmula 581 do STJ reflete apenas uma interpretação genérica da lei, quando não há especificação de modo contrário no plano de recuperação judicial. Assim, o embargado, uma vez tendo
aceito
e se vinculado ao plano, já está
n a
fila para o recebimento do crédito, não sendo possível habilitar-se duas vezes para receber pelo mesmo negócio jurídico. Portanto, restou impossibilitado o prosseguindo da
execução principal. Requereram o processamento dos presentes embargos com atribuição de efeito suspensivo.

Os embargos à execução foram recebidos para discussão, e após análise, do magistrado, entendeu por bem o recebimento sem atribuição de efeito suspensivo, uma vez que estavam ausentes os requisitos exigidos pelo §1o do artigo 919 do Código de Processo Civil, capazes de ensejar a suspensão do procedimento executivo em questão.

Citada, a parte embargada apresentou impugnação às fls. 44011702. Informou que quando do ajuizamento da ação executiva ainda não tinha sido deferido o processamento do pedido de recuperação judicial. Sustentou que o processamento da recuperação judicial da empresa ou mesmo aprovação do plano não suspende as ações propostas em face dos avalistas, nem atingem as pessoas dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Buscou, assim, a improcedência dos embargos opostos.

Manifestação sobre a impugnação às fls.53542126.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Assiste razão à Embargante, sendo de rigor a procedência dos embargos opostos.

O débito que dá amparo a esta medida foi contraído pela empresa TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – ME, que por encontrar-se acometida por crise econômico-financeira e tratar-se de empresa economicamente viável, socorreu-se do instituto da Recuperação Judicial (Lei n. 11.101/2005 – LRF). Por ter responsabilidade social e viabilidade, em 01.10.2015 foi requerido o processamento de sua Recuperação Judicial, sendo deferido nos autos do processo n. 1363- 75.2015.811.0111 - Código 58469, em trâmite perante a Vara Única da comarca da Matupá – MT.

Com efeito, restou inconteste nos autos o processamento da empresa Embargante em recuperação judicial, tendo inclusive ocorrido a aprovação do plano e a
habilitação da
Emgarda
, conforme se constata pelas atas de assembleia geral de credores.

Portanto, a aprovação do referido plano de recuperação implica em novação do débito, com a consequente vinculação do crédito objeto da lide ao plano aprovado, não podendo a Exequente,
ora Embargada
, desconsiderar a ordem de recebimento que lhe foi atribuída em sede de concurso de credores para pleitear o recebimento, também, em sede de execução.

De outra parte, em relação aos garantidores, o processamento da recuperação judicial impede sim o prosseguimento da execução, conforme jurisprudência pacificada da Corte Cidadã. Vejamos as súmulas
nos
5 e 7/STJ. 3. “É possível, no plano de recuperação judicial, a supressão das garantias real e fidejussórias quando há aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes.”

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça aponta precisamente neste sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto. 3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 4. Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito. 5. O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei no 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial. 6. O reconhecimento judicial da
concursalidade
do crédito, seja antes ou depois do
encerramento do procedimento
recuperacional
, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005. 7. (STJ - REsp: 1655705 SP 2017/0022868-3, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/05/2022)

Em 09 de março de 2021, colendo Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, nos autos AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0273149-3, publicou importante acórdão acerca do tema, colocando uma pá de cal na discussão, ao destacar que “o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível, no plano de recuperação judicial, a supressão das garantias real e fidejussórias quando há aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes” e ainda “3. O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. Uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a
recuperanda
submeter aos credores decisão que complete exclusivamente ao juízo da recuperação. Por maioria de votos. 4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes, o que importa na vinculação de todos os credores, indistintamente.”

Ainda neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DO PLANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS
NoS
5 E 7/STJ. SUPRESSÃO DE GARANTIA. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever o entendimento do acórdão recorrido, quanto à legalidade do plano de recuperação judicial, demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios dos autos e das cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial, a teor das Súmulas
nos
5 e 7/STJ. 3. É possível, no plano de recuperação judicial, a supressão das garantias real e fidejussórias quando
há aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes. 4. Agravo interno não provido”

Desta forma, permanecendo o crédito do embargado no rol de credores elaborado pelo r. Administrador Judicial, com a devida concordância do Banco Bradesco, não restam dúvidas de que
o mesmo
se submete aos efeitos da recuperação judicial, implicando na necessária procedência dos presentes embargos a fim de julgar extinta a execução a que se referem.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto.

Consolidada no julgamento de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito. O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei no 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial.

No caso em tela, o reconhecimento judicial da
concursalidade
do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento
recuperacional
, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005. Uma vez que, conforme os documentos acostados nos autos, o credor já habilitou seu crédito no rol de credores, deve aguardar o regular cumprimento do plano de recuperação judicial ao qual anuiu, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução opostos, a fim de declarar EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a execução que lhes deu
ensejo (Proc. no 1146-61.2017.811.0111, Código n. 67218, desta vara e comarca de Matupá), devendo a Exequente, ora embargada, aguardar o devido andamento do plano de recuperação judicial em que se habilitou, respeitando a ordem de quitação dos credores.

Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Portanto, pela sucumbência, arcará a parte embargada com as custas judiciais e despesas processuais. Fixo honorários advocatícios em favor do patrono da parte Embargante em 10% do valor atualizado da causa.
(...)

Em suas razões recursais
(ID.
229256161
)
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da aplicação da Súmula 581 do STJ

Ônus sucumbenciais

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes do PJE 1o Grau (
Intimação (24109010)
e
preparo devidamente
recolhi
do
(ID
.

229405661
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões

defendendo o desprovimento recursal

(ID.
229256172
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero se tratar de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A
.
contra sentença (ID. 229256156) proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá/MT, que
, acolhendo o pedido inicial em
Embargos à execução distribuído por dependência à Ação de Execução 1146-61.2017.811.0111, ajuizada em face de TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME
,
julgou
-o
procedente para declarar extinta sem resolução do mérito a execução,
em razão do deferimento de recuperação judicial da empresa executada, bem como aprovação do plano de soerguimento.

Da aplicação da Súmula 581 do STJ

Pois bem.
É consabido que a
homologação do plano de recuperação judicial, por si só, não resulta na liberação das garantias prestadas,
de acordo com exposto
no artigo 49, §1o da Lei 11.101/05 (LRF), que determina que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Assim, tendo sido deferida e processada a
recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
conforme Súmula
581 do Superior Tribunal de Justiça:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

No mesmo sentido, cito precedentes do STJ nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se
refereo
art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema
recuperacional
e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral".
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido”
(
AgRg

no
AREsp
677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017,
DJe
13/10/2017).
(grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005"
(REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014,
DJe
2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido” (
AgInt
no REsp 1640216/
SP,Rel
.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017,
DJe
02/10/2017)
.
(grifos nossos)

Deste modo, resta inequívoca a possibilidade de
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Em igual sentido, não há que se falar em
supressão das garantias reais e fidejussórias
em razão da aprovação do plano
recuperacional
, pois o credor, embora tenha votado favoravelmente à aprovação do plano de recuperação judicial, o fez com ressalva expressa quanto à
não liberação das
garantias
contratuais
,
de acordo com documento apresentado pela própria Embargante ID. 229255676
.

Sobre
isso
,
destaca-se que
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial n. 1.794.209/SP, fixou entendimento
no sentido de que é ineficaz a cláusula que prevê a supressão de garantias fidejussórias ou reais, em razão da novação operada pela aprovação e homologação de plano de recuperação judicial, sem a anuência de credores
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.
3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial interposto Tonon
Bionergia
S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon
Luxemborg
S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China
Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido. (STJ - REsp: 1794209 SP 2019/0022601-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/06/2021 RSTJ vol. 262 p. 516) (grifo nosso)

Deste modo, não restam dúvidas acerca da possibilidade de prosseguimento da execução, considerando a existência de coobrigado por meio de garantia fidejussória.

Assim, merece reforma a sentença no ponto para que a execução
possa prosseguir
em relação
ao executado

JOSÉ CARLOS TURATI
.

Com relação aos argumentos apresentados pela Embargante em sede de Contrarrazões
referente ao falecimento de JOSÉ CARLOS TURATI em período anterior a da distribuição da ação de execução e a nulidade de citação de VOLNETE TURATTI, verifico que estes não foram debatidos na peça inicial dos Embargos à Execução (ID. 229255663), na réplica à impugnação (ID. 229255699) e tampouco na sentença recorrida.

Assim, cumpre mencionar que a matéria ventilada pel
a Apelada
,
além de configurar inovação de defesa recursal,
deve
ria ter sido
, no mínimo,
submetida à apreciação e decisão do Juízo de piso, pois vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de caracterizar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Isto porque da simples leitura da decisão hostilizada não se visualiza nenhum argumento com caráter decisório acerca
das questões acima mencionadas
,
bem como que da análise do processo na origem, não houve tais debates ou argumentos nas peças das partes.

Sobre isso, a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE DE PARTE DOS AGRAVANTES - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – NÃO CONFIGURADO – MÉRITO - MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
É juiz natural por distribuição já ocorrida, já assentada há tempos. A manutenção da posse dos autores na área objeto da lide, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil. Situação em que há prova nos autos, não só no sentido de que os autores da ação de usucapião estão na posse, mas, também, o temor de perda da posse, em razão de o bem ter sido adjudicado, que estão na iminência de serem imitidos na posse. Portanto, cabível a manutenção da situação fática em seu status quo. (N.U 1023179-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024) (grifo nosso)

Nesse sentido, sem que a matéria
tenha sido
inicialmente analisada pelo juízo primevo, é defeso a este tribunal

analisá-las
,
por se tratar de verdadeira inovação de defesa recursal, sendo que decidir a respeito delas configuraria flagrante supressão de instância
, motivo pelo qual, inadmissível a apreciação em grau recursal.

Ônus sucumbenciais

Noutro giro,
é cediço que o princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
: “
7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
procesual
deve responder pelas despesas daí decorrentes [...]”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010
).

Desse modo, ainda que a ação tenha sido extinta face a perda superveniente do interesse processual, ante a homologação do plano de recuperação judicial da empresa devedora principal
TURATTI MATERIAIS
PARA CONSTRUCAO LTDA
–
ME

– em recuperação judicial, o certo é que a mesma, bem como os demais devedores/coobrigados permanecem como geradores da causa que deu origem ao feito alhures, face
ao
não pagamento do débito executado, e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que deixaram de adimplir a dívida que motivou o manejo da demanda.

Sendo assim, o exequente, ora apelante, não pode ser condenado ao pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial, tendo em vista que a ação executiva somente foi extinta s
o
mente em relação a empresa devedora principal
TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME
,
sendo possível o prosseguimento em face dos coobrigados, nos moldes da
Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça
,
repiso, sendo justo e razoável que
os devedores
arque
m
com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido é o entendimento desse

Eg
.
Tribunal
:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- HOMOLOGAÇÃO
DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO SOMENTE PARA A DEVEDORA PRINCIPAL – MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS - EXTINÇÃO DA LIDE APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO ÀS AVALISTAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DA RECUPERANDA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE LITIGANTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Lei 11.101/2005 dispõe no artigo 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, o que não gera prejuízo às garantias prestadas. Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da
recuperanda
não se aplica a novação a que se refere o artigo 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (STJ, REsp n. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos.
Tendo
a empresa
recuperanda
dado causa ao ajuizamento da Ação, a extinção implica na sua condenação aos ônus sucumbenciais.
Se a extinção atinge apenas um dos três executados, a verba honorária deve ser definida na mesma proporção (1/3). (N.U 1017611-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 13/04/2021)
(grifo nosso)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. 'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019,
DJe
20/03/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no REsp n. 1.793.200/PR, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 23.09.2019 – negritei).

RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão
de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento. 2. Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência. 3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade. 4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (REsp n. 1347368/MG, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 27.11.2012).

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie, de modo que a r. sentença deve ser reformada nesse particular.

Dessa forma,
deve ser reconhecido que o
ônus sucumbencial seja suportado integralmente pel
a

A
pelad
a
, de modo que a r. sentença deve ser reformada
também
neste ponto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
, rejeito as preliminares, e, no mérito,

DOU
-LHE
PROVIMENTO
,

para
reconhecer a extinção da execução
1146-61.2017.811.0111
em trâmite na Vara única de Matupá/MT somente em face da empresa
TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
–
ME
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, porém reconhecendo a possibilidade de prosseguimento em face dos coobrigados.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de
sucumbência fixados
na origem

para 12% (doze por cento)
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC
, e, inverto o ônus sucumbências em desfavor da Apelada
TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
–
ME
(
Precedentes:

REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
08/03/2010
,

AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.959.034/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 31/3/2022
e
AgInt
no REsp n. 1.768.320/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 29/4/2022
).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024